Tribunal: CARF
Processo: 10384.901306/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.901306/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.408 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
DILIGÊNCIA FISCAL. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO
CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
Em retorno de diligência à unidade de origem, quando confirmada a existência
do direito creditório alegado, a DCOMP deve ser homologada na extensão do
crédito apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada na Resolução no 3001-000.280, de
17 de outubro de 2019, para análise dos documentos anexados pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário, manifestando-se, por meio de relatório conclusivo, sobre a certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.901306/2010-51
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.408 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901306/2010-51

Com a finalidade de economia processual, reproduz-se abaixo o relatório do
referida resolução:
“Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a maior
que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, não homologado pela autoridade
competente sob o argumento de que o recolhimento informado como origem do crédito
já estaria alocado para o pagamento de outros débitos.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos fatos,
reproduzo o Relatório da decisão de piso.
“O Contribuinte supra qualificado foi cientificado do Despacho Decisório da Delegacia
da Receita Federal em Teresina (DRF/Teresina), através do qual o Titular da Unidade
de Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar o PER/DCOMP com TIPO DE
CRÉDITO, relativo a Pagamento Indevido ou a Maior, com débitos do interessado, e
dados ali discriminados, concluiu pela não-homologação da compensação declarada no
citado PERDCOMP.
Tal indeferimento se deveu às razões a seguir descritas:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP identificado,
localizou-se pagamento relacionado conforme Quadro do citado Despacho Decisório,
mas integralmente utilizado para quitação de débitos do Contribuinte, do que não restou
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, do qual tomara ciência em
17/09/2010, fls. 20, apresentou o Contribuinte Manifestação de Inconformidade em
15/10/2010, fls. 01, 02, através de Procuração, Instrumento às fls. 04, requerendo que o
DARF pago fosse alocado para pagamento do débito apurado corretamente e que seu
saldo desse suporte ao crédito Pagamento Indevido ou a Maior, demonstrado no
PER/DCOMP citado, razão pela qual deverão ser homologados o referido
PER/DCOMP e a extinção do saldo devedor demonstrado no Despacho Decisório em
lide, alegando em síntese:
O PER/DCOMP teve como origem o crédito Pagamento Indevido ou a Maior do DARF
com as características a seguir:
Período de Apuração
Código
Valor DARF (R$)
Débito Apurado (R$)
31/01/2005
2172
16.483,63
6.637,29
O DARF foi calculado equivocadamente sob o regime NÃO-CUMULA'I'IVO da
COFINS, à alíquota de 7,60%. Entretanto, devido à atividade da Empresa (ENSINO
MÉDIO), o regime correto seria o CUMULATIVO, conforme art. 10 da Lei
10.833/2003, à alíquota de 3%.
Verifica-se que o DARF citado acima foi recolhido com valor superior ao devido, uma
vez que débito apurado para o tributo e para o período em questão tem valor bem
inferior ao efetivamente pago, de acordo com a DCTF retificadora, que informa o valor
correto devido, o que deverá ser reconhecido pela Delegacia.
Desta forma, o pagamento efetuado através do referido DARF quitou o débito apurado e
ainda gerou um crédito, em virtude de o mesmo ter sido pago a maior, não podendo,
depois de efetivada a DCTF retificadora, haver apropriação indevida de valores do
Contribuinte, visto que o objetivo do Fisco é somente receber os seus créditos e jamais
sem ser devido deixar de restituir o que foi pago a maior pela Empresa Requerente”.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.408 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901306/2010-51

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/
Fortaleza) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada no
Acórdão n o 08-22.396 – 3a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 038 a 044) , por meio do qual
o colegiado de primeiro grau entendeu que a recorrente não teria comprovado a
existência do direito creditório informado no PER/DCOMP, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Não cabe reparo a Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
pelo Contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que recolhimento
alegado como origem do crédito eslava alocado para a quitação de débito confessado.
Descabe reconhecer direito creditório não comprovado nos autos.
DCTF RETIFICDORA POSTERIOR À CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
Modificações efetuadas na DCTF após a ciência do Despacho Decisório Eletrônico,
desacompanhadas dos elementos de prova, não tem o condão de tornar as informações
originais incorretas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Não conformada com o deslinde do litígio após o transcurso do julgamento de primeira
instância, a recorrente ingressou com o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 002 a 005 do
processo apenso), no qual alega, em síntese, que:
i. apurou a COFINS baseada na alíquota de 7,60% pelo período Fevereiro/2004 a
Dezembro/2005, conforme demonstrado, e apresentou suas DCTF originais
tempestivamente e de acordo com a apuração e pagamentos respectivos;
ii. a partir da competência janeiro/2006, devido à atividade desenvolvida pela empresa
(Ensinos Fundamental e Médio), percebeu o equívoco com relação à alíquota que estava
utilizando, e passou a calcular a contribuição em questão à alíquota de 3% e, por
entender tratar-se de direito certo, apurou todo o crédito e realizou sua contabilização,
conforme demonstrado no Livro Razão; e
iii. tendo ciência do Despacho Decisório, promoveu a retificação da DCTF e ajuizou a
Manifestação de Inconformidade, por entender ser este o procedimento hábil a ter o seu
crédito reconhecido.
E tomando essas razões, requer “que seja dado provimento ao presente recurso, vindo a
reconhecer o crédito do contribuinte no valor explicitado na tabela acima”; e “que seja,
por consequência, reformada a decisão, ora atacada, vindo a julgar pela procedência da
Manifestação de Inconformidade, objeto do acórdão supracitado”.
É o relatório.”
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que efetuou a análise dos
documentos anexados ao processo e emitiu a Relatório de Diligência, de 29 de maio de 2023 (fls.
87 e 88), no qual reconheceu, com base nos elementos probatórios juntados aos autos, o crédito
de COFINS, referente ao mês de janeiro de 2005, no valor de R$ 9.845,33.
Ciente, o contribuinte não apresentou manifestação.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.408 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901306/2010-51

Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
Não há arguição de preliminares, de sorte que passo então à análise de mérito.
3. Mérito.
O recorrente alega a apuração incorreta da contribuição da COFINS sob o regime
não cumulativo, quando o correto seria sob o regime cumulativo, em virtude de sua atividade na
época, qual seja, Educação Fundamental.
De fato, o inciso XIV do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, estabelece que as
receitas decorrentes de prestação de serviços de educação infantil, ensinos fundamental e médio
e educação superior permanecem sujeitas ao regime cumulativo da Cofins:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa 8o:
(...)
XIV - as receitas decorrentes de prestação de serviços de educação infantil, ensinos
fundamental e médio e educação superior.
Nesse sentido, tem razão a interessada.
3.1 Do retorno da diligência.
Entendendo que a recorrente procurou trazer, juntamente com sua Manifestação
de Inconformidade, os elementos que poderiam demonstrar a apuração indevida do tributo com o
uso da alíquota incorreta, os quais a seu juízo já seriam suficientes comprovar o indébito e que
ao apresentar o presente Recurso Voluntário, também agiu de forma proativa, procurando sanar
as lacunas deixadas em seu primeiro apelo, complementando o que já havia trazido com cópias
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.408 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901306/2010-51

de documentos de sua escrita fiscal, em sessão de 17/10/2019, houve a deliberação deste
colegiado para converter o presente processo em diligência, pelo qual agora retorna.
Retornado o processo de diligência, conforme consta no Relatório de Diligência
(fls. 87 e 88), de 29 de maio de 2023, houve a conclusão pela confirmação do crédito de R$
9.846,33, como pleiteava o contribuinte, agora recorrente.
Não havendo nenhum elemento nos autos que desabone a conclusão ali expedida,
entendo pelo seu acolhimento.
Conclusão.
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$ 9.846,33 (valor
original), conforme Relatório de Diligência Fiscal
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 98
DF CARF MF
Original